Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSÉDIO MORAL. RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES SEM SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA. AUSÊNCIA DE CONDUTAS ABUSIVAS REITERADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste na verificação da ocorrência de assédio moral no ambiente de trabalho e da possibilidade de responsabilização civil do Distrito Federal.
2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é compatível com a Teoria do Risco Administrativo, que prevê essa modalidade de responsabilidade em virtude dos eventuais danos que seus agentes, nessa condição, derem causa, mesmo na hipótese de comportamento omissivo. 2.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa, no entanto, a imposição de indenização indistintamente, em quaisquer circunstâncias. 2.2. Para a configuração da responsabilidade estatal é necessário que fiquem demonstrados a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.
3. Nos termos da regra prevista no art. 2o, inc. I, do Decreto local no 46.174/2024, o assédio moral pode ocorrer entre colegas de mesma hierarquia (assédio horizontal), desde que ocorra conduta abusiva, ainda que sem intencionalidade, capaz de degradar o ambiente de trabalho por meio de humilhação, constrangimento, isolamento ou exclusão social.
4. No caso em exame os elementos de prova existentes aos autos revelam a ocorrência de divergências entre os profissionais da equipe, notadamente em relação ao horário de início dos atendimentos, à efetivação de atendimentos por meio de aplicativo de mensagens e à definição de prioridades no acolhimento dos pacientes. 4.1. Também houve discordância entre os profissionais de saúde a respeito do acolhimento de animais nas dependências da unidade básica de saúde, bem como em relação à realização de determinados procedimentos pela equipe de enfermagem. 4.2. As situações descritas, embora possam ter gerado desconforto e tensão no ambiente de trabalho, não foram suficientes para a configuração, isoladamente, assédio moral, nos moldes do Decreto local no 46.174/2024 e da Lei local no 2.949/2002, que exigem a demonstração de condutas abusivas reiteradas, com potencial de violação da dignidade do servidor ou degradação do ambiente laboral.
5. Inexistente o vínculo hierárquico entre os envolvidos, ademais, e, não demonstrada a prática de assédio moral horizontal, fica afastada a alegada responsabilidade civil do Estado.
6. Recurso conhecido e desprovido.